Tribunal: TJDFT
Processo: 0000289-67.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. OCORRÊNCIA POLICIAL. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. CÓPIAS DE MENSAGENS ENVIADAS PELO ACUSADO. PALAVRA DA VÍTIMA. FIRMEZA, COERÊNCIA E HARMONIA. PENA. REDIMENSIONAMENTO. PRINCÍPIOS DA NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. “[ ] 1. O inquérito policial é procedimento administrativo onde não há o contraditório. É um procedimento investigatório que não obedece ao contraditório em razão da natureza de averiguação dos fatos; diferente das formalidades da instrução processual e, de consequência, não poderá ser objeto de nulidade, sobre este fundamento. [ ]” (Acórdão 1194487, 20160110415743RSE, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: 101-119).
2. No caso, se alegada nulidade que teria decorrido de fato de o apelante não ter sido ouvido em sede inquisitorial e se, quando procurado para tal, encontrava-se, conforme ele mesmo informou, “adoentado" e sem previsão de melhora, e se por isto não foi naquela sede ouvido; se o Ministério Público, dominus litis, à vista do que aos autos carreado, entendeu suficientemente demonstrada a materialidade, suficientes os indícios de autoria, oferecendo denúncia contra o réu, nenhuma irregularidade pode, por isto, ser reconhecida. Evidente que não se pode cogitar ficasse o feito, já suficientemente instruído (tanto que denúncia oferecida e recebida), à espera de recuperação do apelante da alegada enfermidade, de que pudesse ou não ser interrogado, de que pudesse ou não apresentar rol de testemunhas, como a namorada à época. Preliminar de nulidade que se rejeita.
3. Nos casos de violência doméstica, deve-se conferir especial relevo às declarações da vítima, as quais devem ser coerentes durante todo o curso processual, mormente quando corroboradas pelos demais elementos constantes dos autos, que reforçam a versão apresentada.
4. Na espécie vertente, a prova documental (ocorrência policial; portaria de instauração do inquérito policial; cópias de mensagens de celular enviadas pelo réu ameaçando a vítima) e a firme e coerente palavra da vítima (tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, firmes e coesas no sentido da prática pelo réu dos atos que lhe molestaram a tranquilidade, bem como da ameaça a ela dirigida) formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido.